Tribunal: TJBA
Processo: 8060373-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060373-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAYMUNDA CRUZ LAGO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA INATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). ATO DE APOSENTADORIA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO, VIA FOLHA SUPLEMENTAR, DE VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA CONCESSÃO DA ORDEM E A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO PELO SUPREMO NA ADPF N. 250. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
C
omo matéria preambular
, ressalto que n
ão se verifica a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, uma vez que a pretensão é relativa a ato omissivo da Administração em efetuar o pagamento de parcelas remuneratórias decorrentes de situação jurídica reconhecida, ou seja, relação de trato sucessivo que se renova mês a mês,
rejeitando-se, pelo mesmo fundamento, à prescrição do fundo de direito
.

2. No mérito, o
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante,
bem
como o pagamento de valores devidos,
através de folha suplementar,
entre a data da concessão da segurança e a efetiva implementação da obrigação de fazer.

3
.

Nesse viés,
quando da publicação da referida Emenda Constitucional a Impetrante já se encontrava aposentada desde de
06
/
12
/
200
0
(ID 54577596), razão pela qual a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa,
já que faz jus à regra da paridade remuneratória.

4
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

5
.

Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

6
.
Por outro norte, quanto ao pagamento de valores via folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em mais de uma ocasião, a necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo que o débito seja proveniente de decisões que concederem mandados de segurança (ADPF 250 e AgR n.61531).

7
.
Ademais, entendo que não se aplica a estes autos, o teor do Tema 45 do STF, uma vez que
o referido tema tratou sobre a execução provisória da obrigação de fazer, ressaltando a sua viabilidade, enquanto que o impetrante pretender, em verdade, o pagamento de valores (obrigação de pagar) entre a data da concessão da segurança e o efetivo implemento da obrigação.

8
.
Segurança
parcialmente
concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060373-40.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante RAYMUNDA CRUZ LAGO e como impetrado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, CONCEDER, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .